Tribunal: STF
Processo: ARE 1602786
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por I.F.F.B. Participações, Comércio e Locação de Imóveis Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação ordinária c/c repetição de indébito tributário movida por I.F.D.B PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra o Município de São José do Rio Preto, visando o reconhecimento da imunidade do ITBI sobre a conferência de bens para integralização de capital social, alegando a incidência da imunidade prevista no artigo 156, §2º, inciso I da Constituição Federal. Sustenta a ausência de receita operacional. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há imunidade de ITBI na transmissão de imóvel para integralização de capital social, considerando a alegação de inatividade operacional da empresa. III. Razões de Decidir 3. Ao contrário do alegado pelo autor, não se trata de imunidade incondicionada. Não há que se cogitar da aplicação da tese do Tema 796 do STF ao caso em tela, em virtude da incontornável distinção entre as circunstâncias expostas na presente ação e aquelas examinadas no caso paradigma do referido tema. 4. A imunidade visa fomentar a atividade econômica, não se aplicando a empresas inativas, pois a finalidade constitucional é o desenvolvimento empresarial. Este Relator adota o atual posicionamento desta E. 18ª Câmara de Direito Público, no sentido de que as empresas inativas não fazem jus à imunidade. Se o constituinte excepcionou da imunidade mesmo as pessoas jurídicas com atividade operacional preponderante imobiliária, cuja atuação tem relevância econômica e social (e ao menos promovem a circulação desses bens), ainda mais frágil é o direito das sociedades que recebem imóveis em integralização de capital e estão inativas operacionalmente. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI não se aplica a empresas inativas. 2. A finalidade da imunidade é o fomento da atividade econômica.” (Apelação cível nº  1007934-73.2024.8.26.0576, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 06.11.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 156, §2º, I,  da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “O V. Acórdão recorrido, ao afastar a imunidade com base na inatividade operacional da empresa, criou uma nova exceção, não prevista no texto constitucional, violando o princípio da legalidade estrita em matéria de imunidade e o próprio texto da Carta Magna.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Cinge-se, a controvérsia, em definir se a empresa agravante tem direito, no presente caso, à imunidade do ITBI na integralização de capital social, especificamente em razão da inatividade operacional da empresa adquirente.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Ocorre que, no caso em tela, a empresa autora alega ausência de receita operacional. 
Ressalte-se que, inobstante eventual entendimento anterior, atualmente este Relator adota o posicionamento desta E. 18ª Câmara de Direito Público, no sentido de que as empresas inativas não fazem jus à imunidade pelos motivos que serão a seguir delineados. 
Com efeito, a norma imunizante visa incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento da atividade econômica, razão pela qual a imunidade não pode ser utilizada como instrumento de mera proteção patrimonial em sociedades inativas. 
Na situação retratada nos autos, é incontroverso que a apelante não exerce qualquer atividade empresarial, circunstância que desnatura a finalidade da imunidade constitucional, afastando sua aplicação, uma vez que a imunidade tem por escopo o fomento e o desenvolvimento da atividade econômica, o que não ocorre quando há inatividade da empresa. 
Frise-se, pois, que a finalidade da imunidade constitucionalmente prevista é a mobilização de bens imóveis para o desenvolvimento da atividade empresarial. O reconhecimento do direito à imunidade constitucional deve ser na exata medida do objetivo que o constituinte teve em mente ao criá-lo, ou seja, o favorecimento do aumento da atividade econômica e os seus inerentes benefícios para a sociedade em geral. 
A regra imunizante não foi criada com o objetivo de favorecer interesses econômicos particulares ou permitir que pessoas com nítida capacidade contributiva se esquivem do pagamento dos impostos devidos em eventual sucessão ou transferência de bens imóveis. 
A partir desse cenário, é possível concluir que, se o constituinte excepcionou da imunidade mesmo as pessoas jurídicas com atividade operacional preponderante imobiliária, cuja atuação tem relevância econômica e social (e ao menos promovem a circulação desses bens), ainda mais frágil é o direito das sociedades que recebem imóveis em integralização de capital e estão inativas operacionalmente.”

O Tribunal de origem concluiu que a empresa agravante não faz jus à imunidade tributária, porquanto, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, restou incontroverso que não exerce qualquer atividade empresarial.
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. CF/1988, ART. 156, § 2º. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INATIVIDADE OPERACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que: (i) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF no sentido de que a CF/1988, em seu art. 156, § 2º, I, imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, ressalvadas as hipóteses em que a atividade empresarial do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil; e (ii) divergir das conclusões do Tribunal estadual – quanto à ausência de fato gerador do ITBI – demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, providência que atrai a incidência do óbice da Súmula 279/STF. 2. A parte agravante sustenta que a inatividade empresarial é incompatível com a regra imunizante. Conforme aduz, como a recorrida permaneceu inativa, a transferência do bem imóvel não se constituiu em integralização de capital, mas apenas em ato de transmissão de propriedade, não abarcado pela imunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão originário adotou ótica em harmonia com a jurisprudência do STF, considerada a imunidade de ITBI na integralização de capital social por meio de bens imóveis; e (ii) verificar se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a CF/1988, em seu art. 156, § 2º, I, imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, ressalvadas as hipóteses em que a atividade empresarial do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 5. Dissentir das conclusões do Colegiado estadual – quanto à natureza das atividades preponderantes da recorrida e a ausência de fato gerador do ITBI – demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), além do reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incidência do óbice da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (ARE 1547327 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 22-10-2025)

Cito ainda as seguintes decisões monocráticas, que entenderam no mesmo sentido: ARE 1600566, Rel. Min. Presidente, DJe 07.05.26; ARE 1598208, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.04.26; ARE 1580504, Rel. Min. Presidente, DJe 05.12.25; ARE 1550675, Rel. Min. Presidente, DJe 19.05.25; ARE 1538007, Rel. Min. Presidente, DJe  10.03.25.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente